Tribunal: TJDFT
Processo: 0003838-09.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0003838-09.2019.8.07.0003 APELANTE: JOSE LINO RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O JOSÉ LINO RODRIGUES DOS SANTOS interpõe recurso em face da r. sentença (id 17642770) que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo como incurso nas penas dos artigos 180, caput, do CP (receptação), e 309, caput, do CTB (condução de veículo automotor sem permissão ou habilitação, gerando perigo de dano), a uma reprimenda de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 21 dias-multa, no valor mínimo legal, e a 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, no regime inicial semiaberto. Extrai-se do processado que o recorrente se encontra preso preventivamente desde 13 de abril de 2019, por força da decisão (id 17642231, p. 1/2) que converteu em preventiva a prisão em flagrante ocorrida em 11 de abril de 2019 (id 17642230, p. 2). A sentença condenatória (id 17642770), datada de 05/11/2019, manteve a prisão preventiva por garantia da ordem pública, negando ao acusado o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade. Em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, que teve a redação alterada pela Lei n° 13.964/2019, reavalio a situação prisional do réu. Como se vê, o apelante foi condenado pela prática do crime receptação e de condução de veículo automotor sem permissão ou habilitação, gerando perigo de dano, tendo permanecido preso durante toda a instrução criminal. O apelante é multirreincidente, o que preenche um dos requisitos da prisão cautelar (art. 313, inciso II, CPP). Ademais, o feito já se encontra sentenciado e o réu condenado, o que reforça a presença do fumus comissi delicti, não havendo dúvidas acerca da materialidade dos delitos, donde preenchido mais um dos pressupostos legais exigíveis. Outrossim, presente o periculum libertatis, na medida em que o acusado fora preso em flagrante justamente quando se encontrava cumprido prisão domiciliar por crime anterior. Com esses fundamentos, revisando a necessidade da prisão preventiva, mantenho a segregação cautelar de JOSÉ LINO RODRIGUES DOS SANTOS. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria para o julgamento do mérito do recurso. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator